Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Conforme definido pelo STF no Tema 810, “A atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
2. A atualização monetária, consectária da condenação, se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução.
3. Recurso provido.